Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 CPC. EXTINÇÃO. PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução diante da apresentação de acordo de parcelamento da dívida entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da execução durante o cumprimento do acordo realizado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do Código de Processo Civil estabelece que tendo as partes realizado acordo é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento.
4. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito.
5. Requerida a suspensão processual e havendo previsão processual para tanto, necessário cassar a sentença que extinguiu a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1.É devida a suspensão da execução durante o cumprimento do acordo realizado entre exequente e executado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1945460 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.